Tribunal: TJPA
Processo: 0000545-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000545-83.2017.8.14.0301

APELANTE: JS AMARAL DE LIMA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE DEMAIS TESES. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA SE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000545-83.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: JS AMARAL DE LIMA – ME

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA nº: 17.402

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADAS: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 20.638-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em
Apelação com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

JS AMARAL DE LIMA – ME
,
em face de decisão monocrática de ID. 16271198 que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém (PJE Doc. Id. 1716222), que –
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
– ratificou a liminar de busca do veículo e consequentemente declarou rescindido o contrato com a respectiva consolidação da propriedade do veículo em nome do Autor, aqui Apelado.

Decisão monocrática:
entendeu que não seria capaz de se aplicar a teoria do adimplemento substancial eis que para purgação da mora em sede de Ação de Busca e Apreensão, há dicção de prazo e importe específicos, demais disso as teses de repactuação da dívida estavam indeferidas pela qualidade do procedimento estabelecido.

Levante manejado em:
27 de outubro de 2023.

Recurso:
de Agravo Interno por

JS AMARAL DE LIMA – ME
cingindo seu levante na possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial no caso em comento ou a necessidade de recomposição da marcha para ação de cobrança e discussão dos valores já adimplidos.

Intimado a contraminutar ID. 16701758,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. (ID. 16875871)

bateu pelo conhecimento e desprovimento do Interno.

Conclusos ao gabinete em:
10 de novembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000545-83.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: JS AMARAL DE LIMA – ME

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA nº: 17.402

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADAS: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 20.638-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se há possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial da obrigação capaz de frear o procedimento de busca e apreensão, bem como revisitar eventual mácula na decisão monocrática pelo desconsiderar de outras teses suscitadas.

Inicio o presente voto com trecho em destaque da decisão monocrática recorrida sobre a
impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial.

“(...) Assim, a alegação do recorrente de que já teria realizado o pagamento de
mais de 60% (sessenta por cento) do total da dívida
é inútil para reverter a sentença ora hostilizada, haja vista o próprio entendimento acima mencionado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual também esclareceu que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos firmados com base no Decreto-lei 911/1969. Nesse sentido: (...)”

Aqui reitera-se:

ainda que houvesse o adimplemento mais de 60% (sessenta por cento) do total da dívida, tal levante não é oponível em sede de Busca e Apreensão que possui resposta vinculada a purgação da mora ou não.

Não há se falar em aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ela não se aplica aos contratos de busca e apreensão. Tal entendimento ficou cristalizado no Informativo de Jurisprudência nº 599, oriundo do Julgamento do REsp 1.622.555-MG, de relatoria do MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZE, julgado em 22/02/2017. Transcrevo o destaque deste informativo:

"Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69).”

Antes, rememore-se haver compreensão em sede de recursos repetitivos, no sentido de que a purgação da mora é com o pagamento integral da dívida.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p. 225)

Se não purgou a mora, outras deduções deveriam ser postas em ação própria e não em sede de defesa em busca e apreensão.

Para mais, há de se consignar que, das razões postas no julgado monocrático, não houve omissão quanto as demais alegações das partes, uma vez que o Juízo não está obrigado a enfrentar as demais teses, quando estas não são capazes de infirmar a compreensão tida.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

As demais teses levantadas não detêm comporte, eis que já se consignou que a única exceção hábil a enfrentar a busca e apreensão é a purgação (ou não) da mora.

Ante o exposto sou por

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável decisão monocrática recorrida que não reformou a sentença de busca e apreensão do bem dado o inadimplemento percebido.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024